Tribunal: TJDFT
Processo: 0706178-69.2021.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA. TRIBUTÁRIO. IPTU. BASE DE CÁLCULO. VALOR VENAL DO IMÓVEL. MAJORAÇÃO ACIMA DO ÍNDICES INFLACIONÁRIOS ANUAIS DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL. ANULAÇÃO DOS LANÇAMENTOS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO PARCIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC E SELIC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Insurge-se o Distrito Federal contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para anular os lançamentos tributários a título de IPTU 2015 a 2020 do imóvel indicado, devendo a nova atualização do valor venal do imóvel seguir as diretrizes fixadas pelo c. Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 648.245, acima indicadas, e, após realizado o novo lançamento, condenar a parte requerida ao pagamento da diferença do indébito tributário apurado, relativos ao IPTU dos exercícios 2015 a 2020, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente desde o pagamento indevido, com juros de mora a partir da citação, na forma a seguir indicada. Em suas razões recursais, argui a ilegitimidade ativa, pois a parte autora não consta no cadastro de imóveis do Distrito Federal como proprietária, promitente compradora ou possuidora do imóvel. No mérito, sustenta que somente com a regularização fundiária do imóvel, situado no Alto da Boa Vista, através do Decreto no 34.340/2013, o bem passou a sofrer incidência de IPTU. Aduz também que o valor do bem passa a ser maior depois de regularizado.
2. Preliminar de ilegitimidade ativa. Compulsando os autos percebe-se que o proprietário do imóvel, segundo os cadastros do GDF, é a autora, Irvana Teixeira Fernandes de Carvalho, de forma que não há que se falar em ilegitimidade ativa. Rejeita-se a preliminar.
3. Não merece prosperar o argumento do Distrito Federal de que o imóvel é novo e que somente passou a sofrer incidência de IPTU depois de regularizado. Conforme documento juntado aos autos (Id. 26209594), o imóvel sofre incidência de IPTU pelo menos desde 2005. Ademais, conforme o art. 32 do CTN, o fato gerador de IPTU não é somente a propriedade, mas também o domínio útil e a posse de bem imóvel.
4. Nos termos do art. 150, I da Constituição Federal, é vedado exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça. Nesse mesmo sentido, estabeleceu o art. 97, caput, II c/c § 1o do CTN que somente a lei pode estabelecer a majoração de tributos, e equipara-se à majoração do tributo a modificação da sua base de cálculo, que importe em torná-lo mais oneroso. Assim, tanto a criação quanto a majoração de tributos estão sujeitos à reserva legal.
5. Conforme documento de Id. 26209594, verifica-se que a base de cálculo do IPTU para o imóvel indicado, no ano de 2014, era de R$ 3.029,73. Todavia, no ano de 2015, a base de cálculo foi alterada para 34.529,73. Observa-se, dessa forma, que houve uma majoração da base de cálculo superior a 1.000%.
6. Conforme destacou o juízo de origem, o Supremo Tribunal Federal entende no sentido de que a majoração do valor venal dos imóveis para efeito da cobrança de IPTU não prescinde da edição de lei, em sentido formal, exigência que somente se pode afastar quando a atualização não excede os índices inflacionários anuais de correção monetária: “Recurso extraordinário. 2. Tributário. 3. Legalidade. 4. IPTU. Majoração da base de cálculo. Necessidade de lei em sentido formal. 5. Atualização monetária. Possibilidade. 6. É inconstitucional a majoração do IPTU sem edição de lei em sentido formal, vedada a atualização, por ato do Executivo, em percentual superior aos índices oficiais. 7. Recurso extraordinário não provido.” (RE 648245, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 01/08/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-038 DIVULG 21-02-2014 PUBLIC 24-02-2014)
7. Prescrição parcial. Da análise dos autos, percebe-se que a base de cálculo do imposto sofreu majoração considerável a partir de 2015. A pretensão de ressarcimento do indébito tributário surge a cada lançamento indevido e prescreve em 5 anos, nos termos do.... Assim, em relação aos valores lançados em 2015, a pretensão de repetição do indébito tributário encontra-se prescrita, uma vez que a autora somente ingressou com a presente ação judicial em 2021.
8. Correção monetária. A devolução dos tributos pela Fazenda Pública deve seguir as mesmas regras utilizadas pelo ente público para receber os créditos tributários, razão pela qual deve-se aplicar a Lei Complementar Distrital no 435/2001, que no seu artigo 2o delimita a que a atualização monetária mensal será calculada pelo INPC. Ressalta-se, todavia, que, a partir de 1o/06/2018, houve alteração da LC no 435 pela LC no 943/2018, que conferiu nova redação ao art. 2o, determinando a aplicação da taxa SELIC. Dessa forma, a partir de 1o/06/2018 deve ser aplicada a taxa SELIC.
9. A taxa Selic não é cumulável com outros índices, nem mesmo com juros moratórios. É o que decorre da parte final da Súmula 523 do STJ: A taxa de juros de mora incidente na repetição de indébito de tributos estaduais deve corresponder à utilizada para cobrança do tributo pago em atraso, sendo legítima a incidência da taxa Selic, em ambas as hipóteses, quando prevista na legislação local, vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.
10. Recurso CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE, tão somente para declarar a prescrição dos valores pretendidos a título de repetição de indébito referente ao ano de 2015 e para reformar a sentença no tocante à correção monetária e juros. Sentença mantida nos demais pontos. Isento de custas (Decreto-Lei 500/69). Sem condenação em honorários advocatícios à míngua de recorrente vencido na integralidade.